Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-84.2006.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001998-84.2006.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (EMBARGANTE), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELADO), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. HIPÓTESE DO ART. 252, INCISO I, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS FEITOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu os embargos anteriormente manejados, mantendo a decisão que redimensionou a pena do embargante para 42 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, pelos crimes de homicídios qualificados e tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º,
incs
. I e IV, c/c art. 14, II e art. 70,
in fine
).

II. Questão em discussão

2. Há uma questão central em discussão: determinar se a atuação anterior do Relator como Promotor de Justiça convocado em processo distinto, envolvendo o mesmo embargante, configura hipótese de impedimento prevista no artigo 252, inciso I, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que os fatos tratados no processo atual (homicídios derivados da Operação Arca de Noé) não possuem relação de conexão ou interdependência com o caso em que o Relator atuou como Promotor de Justiça convocado (tentativa de homicídio ocorrida após fuga prisional).

4. O artigo 252, inciso I, do CPP, exige relação direta entre os processos para configurar impedimento, inexistente nos presentes autos,
conforme jurisprudência consolidada (STF,
AImp
nº 4/DF, Rel. Min. Ayres Britto, 29.6.2012).

5.
O impedimento não se aplica a processos independentes que envolvam o mesmo réu, quando inexistente vínculo jurídico ou fático entre os casos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
A atuação de magistrado como membro do Ministério Público em processo distinto e desvinculado, sem conexão ou interdependência com o feito em julgamento, não configura impedimento nos termos do artigo 252, inciso I, do CPP.
”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de embargos de declaração

interposto
s
por CÉLIO ALVES DE SOUZA contra acórdão que,
à unanimidade,

des
proveu o
s embargos declaratórios anteriormente interpostos em face de acórdão que proveu parcialmente o
apelo defensivo para redimensionar a pena do embargante a 42 (quarenta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes de homicídios qualificados e tentativa de homicídio qualificado
(CP,
artigo 121, § 2º, incisos I e IV
,
por duas vezes, e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, c/c art. 70,
in fine
).

O embargante sustenta
a ocorrência de
erro
r
in procedendo
,
alegando
meu
impedimento para atuar como Relator no feito
, pois,
quando exercia a função de Promotor de Justiça convocado,
emiti
parecer nos autos da Revisão Criminal nº 1023872-78.2022.8.11.0000, que tinha como parte o ora embargante
.

Pede o provimento para que seja sanado o vício
e reconhecida a nulidade do julgamento
anterior

(ID
254504672
).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como relatado,
o
embargante sustenta
a ocorrência de
error
in procedendo
,
alegando meu impedimento para atuar como Relator no feito
, pois,
quando exercia a função de Promotor de Justiça convocado,
emiti
parecer nos autos da Revisão Criminal nº 1023872-78.2022.8.11.0000, que tinha como parte o ora embargante
.

No caso,
após detida análise,
não reconheço meu impedimento para exercer jurisdição neste feito.

Isso porque, a
Revisão Criminal nº 1023872-78.2022.8.11.0000, na qual
exarei parecer
na condição de Promotor de Justiça convocado, refere-se
à condenação
do embargante CELIO ALVES DE SOUZA
por

tentativa de homicídio ocorrida
em 7.7.2007,
no
M
unicípio de Cáceres
/MT
,
contra
Evandro Alexandre Ferraz
Lesco
,
após sua fuga do sistema prisional, cujo delito fora apurado
nos autos da Ação Penal n.
0005380-62.2007.8.11.0006
.

Esse fato criminoso é
totalmente desvinculad
o
dos delitos tratados nos presentes autos
[homicídios das vítimas Rivelino Jacques
Brunini
e Fauze Rachid
Jaudy
e tentativa de homicídio de
Gisleno
Fernandes
]
,
os quais são derivados de investigações oriundas da Operação
Arca de Noé
,
deflagrada no ano de 2002
,
e não possuem qualquer relação de conexão ou interdependência com a tentativa de homicídio
objeto da
Revisão Criminal nº 1023872-78.2022.8.11.0000.

Assim
, é evidente que não há identidade ou vínculo entre os processos que pudesse configurar a hipótese de impedimento prevista no artigo 252,
inciso
I, do
CPP
, que exige, para sua aplicação, a participação do magistrado
como
órgão
do Ministério Público
em feito relacionado ao processo em julgamento.

Vale dizer,
o fato de
ste Relator
, enquanto Promotor de Justiça convocado, ter exarado parecer em um processo envolvendo o embargante
-
no caso, a
Revisão Criminal nº 1023872-78.2022.8.11.0000
-
, não implica impedimento para atuar em outros processos em que
ele

esteja envolvido
, desde que tais feitos sejam independentes e não guardem qualquer relação de conexão ou interdependência.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência pátria que
as causas de
impedimento previst
as
no art
.
252

do

CPP
são taxativas e
aplica
m
-se quando há relação direta entre os processos, o que não ocorre em situações de fatos criminosos distintos e independentes
(
STF,
AImp
nº 4
/DF – Relator: Min. Ayres Britto – Tribunal Pleno – 29.6.2012
).

Portanto, não reconheço nulidade alguma.

Ante o exposto,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
e, no mérito,
DEPROV
IDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024